Tribunal: STF
Processo: ACO 3536
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito constitucional e tributário. Ação cível originária. Casa da Moeda do Brasil. Imunidade recíproca. Medida provisória nº 902/2019. Fim da exclusividade na produção de selos fiscais. Posterior rejeição pelo parlamento. Subsistência da isenção quanto ao ICMS no período de vigência da medida provisória.



1. Ação cível originária ajuizada pela Casa da Moeda do Brasil em face do Estado do Rio de Janeiro, objetivando o reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária para a impressão e o fornecimento de selos fiscais federais.



2. Reconhecimento da imunidade tributária recíproca relativa aos serviços prestados pela Casa da Moeda do Brasil em caráter exclusivo, consistentes na fabricação de papel moeda, de moeda metálica, de cadernetas de passaporte, de selos postais e fiscais federais. Precedentes.



3. A brusca mudança do regime jurídico da autora, afastando a exclusividade na produção de selos fiscais, veiculada na MP nº 902/2019, cuja vigência foi cessada por ausência de aprovação parlamentar, não deve servir de fundamento para a incidência tributária lesiva aos interesses da União, por se mostrar desproporcional e violar a segurança jurídica.



4. Pedido julgado procedente. Liminar confirmada.



    1. Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela antecipada, ajuizada pela Casa da Moeda do Brasil em face do Estado do Rio de Janeiro, objetivando o reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária para a impressão e o fornecimento de selos fiscais federais.



    2. A parte autora alega que é empresa pública por delegação de serviço público, que exerce com exclusividade a fabricação de papel moeda, de moeda metálica, de cadernetas de passaporte, de selos postais e fiscais federais. Esclarece que, nos termos do art. 11, da Lei nº 5.895/1973 (lei que a institui), tem isenção de tributos federais. Informa, também, que o Convênio Confaz nº 80/2005 estabeleceu a isenção de ICMS para as operações de saída de selos fiscais por ela promovidas. Acrescenta que há precedentes do STF reconhecendo a sua imunidade recíproca, em razão do serviço público que presta.



    3. A autora defende que, com o advento da Medida Provisória nº 902/2019, que estabeleceu o fim da exclusividade de suas atividades de fabricação de papel moeda, de moeda metálica, de cadernetas de passaporte, de selos postais e fiscais federais, não houve a revogação de sua isenção quanto ao ICMS, uma vez que o Convênio Confaz nº 80/2005 permanece em vigor. Em vista disso, sustenta que não há relação jurídico-tributária entre si e o Estado do Rio de Janeiro.



    4. Informa a requerente que procedeu ao depósito das quantias devidas a título de ICMS até a data do ajuizamento do feito, para afastar a exigibilidade do crédito tributário, na forma do art. 151, II, do CTN. Requer tutela de urgência, indicando como perigo de dano, o impacto da incidência tributária na fabricação de selos fiscais federais, necessários à atuação da Receita Federal do Brasil. Postula, liminarmente, que o fisco estadual se abstenha de considerá-la em situação fiscal irregular. No mérito, requer a confirmação da liminar e a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária entre si, Casa da Moeda do Brasil, e o Estado do Rio de Janeiro.



    5. O feito foi ajuizado perante a Justiça Federal do Rio de Janeiro e distribuído à 7ª Vara Federal daquela Seção Judiciária. O pedido de tutela antecipada foi concedido pelo juízo de primeiro grau, para suspender a exigibilidade do ICMS e para determinar que o estado-réu se abstenha de negar a expedição de certidão de regularidade fiscal à autora (doc. 2, fls. 98-100 = evento 18).



    6. O réu apresentou contestação (doc. 2, fls. 119-131 - evento 30). Defendeu que as atividades exercidas pela autora não se enquadram como serviço público, uma vez que a Constituição apenas prevê a competência exclusiva da União para emitir moeda e não especifica que essa atividade deverá ser executada por meio de monopólio. Sustenta que, enquadrando a atividade da autora como atividade econômica, não lhe seria aplicável o regime da imunidade recíproca. Aponta que a autora não goza de isenção do imposto de renda de pessoas jurídicas (IRPJ). Pleiteia, subsidiariamente, caso haja o reconhecimento da autora como prestadora de serviço público com exclusividade, que seja afastada a imunidade sobre as atividades econômicas exercidas em regime concorrencial.



    7. Em réplica, a autora alega que a qualificação de uma atividade como serviço público decorre da lei, sendo desnecessária previsão constitucional nesse sentido. Quanto ao afastamento da isenção de IRPJ, aduz que tal incidência não prejudica a isenção de ICMS sobre os selos federais, uma vez que está prevista no Convênio Confaz nº 80/2005. Esclarece que a menção à isenção de tributos federais na petição inicial se justifica para fundamentar a aplicabilidade do convênio citado, que está condicionada à desoneração dos tributos federais. Argumenta que o pedido subsidiário da contestação é impertinente, uma vez que o pedido autoral refere-se apenas aos tributos incidentes sobre a prestação de serviço público (doc. 3, fls. 3-17 - evento 37). 



    8. Em decisão do juízo originário, datada de 22.10.2020, houve a declinação da competência em favor do STF (doc. 3, fls. 44-45 - evento 52). Com a chegada dos autos nesta Corte, determinei a especificação de provas pelas partes (doc. 6). A autora trouxe aos autos a informação de que o prazo de vigência da MP 902/2019 foi declarado encerrado em 14.04.2020, conforme Ato Declaratório do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 25/2020, cujo excerto da publicação juntou aos autos (doc. 7). O Estado do Rio de Janeiro peticionou, requerendo sua citação para contestar (doc. 11). Na sequência, indiquei que o réu já havia contestado (doc. 2, fl. 119), e abri prazo para razões finais e parecer ministerial (doc. 13).



    9. Em suas alegações finais, o réu alegou que a autora deixou de deter o monopólio das atividades de fabricação de papel moeda, de moeda metálica e de cadernetas de passaporte, assim como, de impressão de selos postais e fiscais federais, durante o período de vigência da MP nº 902/2019, o que justificaria a incidência de ICMS nas operações realizadas nesse intervalo. Reitera a tese de que a autora explora atividade econômica, com fins lucrativos e em regime concorrencial, de modo que não seria aplicável o regime da imunidade recíproca. Defende que a isenção estabelecida no Convênio Confaz nº 80/2005 não abrangeria todas as atividades econômicas da autora (doc. 14).



    10. A autora recapitula as razões já deduzidas nos autos. Sustenta (i) que é empresa pública prestadora de serviço público; (ii) que o exercício de suas atividades exclusivas ensejou o reconhecimento de sua imunidade recíproca pela jurisprudência do STF; e que (iii) o advento da MP nº 902/2019 não afastou sua isenção de tributos federais. Como consequência, foi mantida a aplicabilidade do Convênio Confaz nº 80/2005, quanto à isenção de ICMS incidente sobre as saídas de selos destinados ao controle fiscal federal, o que ampara seu pedido inicial(doc. 16).



    11. A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer no feito, assim ementado (doc. 21):



     AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. LITÍGIO ENTRE A CASA DA MOEDA DO BRASIL E O ESTADO DO RIO DE JANEIRO. EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. FABRICAÇÃO DE SELOS FISCAIS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, I, “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MEDIDA PROVISÓRIA. EXTINÇÃO DO REGIME DE MONOPÓLIO. AUSÊNCIA DE CONVERSÃO EM LEI. QUEBRA DO EQUILÍBRIO CONCORRENCIAL. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA NA VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal é competente, nos termos do art. 102, I, “f”, da Constituição Federal, para julgar ação cível originária entre empresa pública federal e estado, na qual se discute o reconhecimento da imunidade tributária recíproca, dado o potencial conflito federativo entre os litigantes. 



    2. A imunidade tributária prevista na alínea “a” do inciso I do art. 150 da Constituição Federal alcança empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos essenciais e exclusivos, desde que não tenham intuito lucrativo, enquanto mantidos os requisitos. 



    3. A vigência, por apenas 60 dias, de medida provisória, não convertida em lei, que estabeleceu a perda do monopólio na prestação de serviço público exclusivo do Estado, é inapta a afastar a incidência da imunidade tributária recíproca, considerando que o Estado deixou de demonstrar a realização por empresas privadas de atividades fins da Casa da Moeda do Brasil ' em especial, a fabricação de selo fiscal ' em regime concorrencial. 



    4. É de se reconhecer a incidência das regras da imunidade tributária recíproca à empresa pública, na vigência de medida provisória não convertida em lei, em relação às atividades exclusivas do Estado, quando demonstrada a ausência de risco de quebra do equilíbrio concorrencial ou de livre iniciativa. 



    — Parecer pela procedência do pedido para reconhecer a imunidade em relação aos impostos estaduais incidentes nas atividades-fim realizadas pela autora em regime de exclusividade.



    12. É o relatório. 



    13. A competência desta Corte para o processo e julgamento de demandas envolvendo o reconhecimento de imunidade tributária recíproca, com fundamento no art. 102, I, f, da Constituição, já foi afirmada pela jurisprudência do STF. Nesse sentido: ACO 2179 TA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 19.08.2015; ACO 765- QO, Red. p/ acórdão Min. Eros Grau, j. 01.06.2005; e ACO 515-QO, Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 04.09.2002). 



    14. No mérito, a autora pretende o reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária entre si e o estado-réu, quanto à incidência de tributos estaduais sobre suas atividades-fim, em vista da alegada imunidade tributária recíproca ou da isenção estabelecida pelo Convênio Confaz nº 80/2005. Entendo que, pelas razões apresentadas nos autos, a controvérsia se limita ao período de vigência da MP nº 902/2019 e abrange os serviços prestados em caráter exclusivos, consistentes na fabricação de papel moeda, de moeda metálica, de cadernetas de passaporte, de selos postais e fiscais federais, conforme estabelecido no art. 2º da Lei 5.895/1973.



    15. No que se refere às atividades mencionadas, é incontroversa a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de reconhecer a imunidade tributária recíproca à autora, conforme se depreende dos seguintes precedentes: 



    EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. SÚMULA 286/STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A decisão recorrida encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta CORTE, no sentido de que a Casa da Moeda do Brasil presta, por meio de delegação, serviço público obrigatório e exclusivo próprio da entidade política que a criou, razão pela qual goza da imunidade de impostos sobre patrimônio, renda e serviços, conforme previsto no artigo 150, inciso VI, “a", da Constituição Federal de 1988. 4. Incide o óbice da Súmula 286/STF (Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (ARE 1269422 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. em 24.08.2020, DJe de 01.09.2020 - grifei)



    E M E N T A: AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA – CASA DA MOEDA DO BRASIL (CMB) – ICMS – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA – CONFLITO DE INTERESSES ENTRE A CASA DA MOEDA DO BRASIL E O ESTADO DO RIO DE JANEIRO – LITÍGIO QUE SE SUBMETE, POR EFEITO DE POTENCIAL LESÃO AO PRINCÍPIO FEDERATIVO, À ESFERA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTA SUPREMA CORTE – O PAPEL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO – HARMONIA E EQUILÍBRIO NAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS ENTRE OS ESTADOS-MEMBROS E A UNIÃO FEDERAL, INCLUSIVE ENTRE AQUELES E EMPRESAS GOVERNAMENTAIS, COMO A CMB, INCUMBIDAS DE EXECUTAR SERVIÇOS QUE A PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DEFERIU, SOB RESERVA DE MONOPÓLIO, À UNIÃO FEDERAL – CONSEQUENTE EXTENSÃO, A ESSA EMPRESA PÚBLICA, EM MATÉRIA DE IMPOSTOS, DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL FUNDADA NA GARANTIA DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (CF, ART. 150, VI, “a”) – O ALTO SIGNIFICADO POLÍTICO-JURÍDICO DESSA PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL, QUE TRADUZ UMA DAS PROJEÇÕES CONCRETIZADORAS DO PRINCÍPIO DA FEDERAÇÃO – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL – VEROSSIMILHANÇA DA PRETENSÃO DE DIREITO MATERIAL E CONSTATAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO DE POTENCIALIDADE DANOSA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – A Constituição da República confere ao Supremo Tribunal Federal a posição eminente de Tribunal da Federação (CF, art. 102, I, “f”), atribuindo-lhe em tal condição institucional, o poder de dirimir controvérsias que, ao irromperem no seio do Estado Federal, culminam, perigosamente, por antagonizar as unidades que compõem a Federação. Essa magna função jurídico-institucional da Suprema Corte impõe-lhe o gravíssimo dever de velar pela intangibilidade do vínculo federativo e de zelar pelo equilíbrio harmonioso das relações políticas entre as pessoas estatais que integram a Federação brasileira. A aplicabilidade da norma inscrita no art. 102, I, “f”, da Constituição estende-se aos litígios cuja potencialidade ofensiva revela-se apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação. – A Casa da Moeda do Brasil (CMB), que é empresa pública, executa, como atividade-fim, em regime de monopólio, serviço público constitucionalmente outorgado à União Federal, qualificando-se, em razão de sua específica destinação institucional, como entidade delegatária dos serviços públicos a que se refere o art. 21, inciso VII, da Lei Fundamental, o que exclui essa empresa governamental, em matéria de impostos, por efeito do princípio da imunidade tributária recíproca (CF, art. 150, VI, “a”), do poder de tributar deferido aos entes políticos em geral. Precedentes. (ACO 2179 TA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. em 19.08.2015, DJe de 09.03.2016)



    E M E N T A: CASA DA MOEDA DO BRASIL (CMB) – EMPRESA GOVERNAMENTAL DELEGATÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – EMISSÃO DE PAPEL MOEDA, CUNHAGEM DE MOEDA METÁLICA, FABRICAÇÃO DE FICHAS TELEFÔNICAS E IMPRESSÃO DE SELOS POSTAIS – REGIME CONSTITUCIONAL DE MONOPÓLIO (CF, ART. 21, VII) – OUTORGA DE DELEGAÇÃO À CMB, MEDIANTE LEI, QUE NÃO DESCARACTERIZA A ESTATALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO, NOTADAMENTE QUANDO CONSTITUCIONALMENTE MONOPOLIZADO PELA PESSOA POLÍTICA (A UNIÃO FEDERAL, NO CASO) QUE É DELE TITULAR – A DELEGAÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO, MEDIANTE OUTORGA LEGAL, NÃO IMPLICA ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO DE DIREITO PÚBLICO, INCLUSIVE O DE DIREITO TRIBUTÁRIO, QUE INCIDE SOBRE REFERIDA ATIVIDADE – CONSEQUENTE EXTENSÃO, A ESSA EMPRESA PÚBLICA, EM MATÉRIA DE IMPOSTOS, DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL FUNDADA NA GARANTIA DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (CF, ART. 150, VI, “a”) – O ALTO SIGNIFICADO POLÍTICO-JURÍDICO DESSA PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL, QUE TRADUZ UMA DAS PROJEÇÕES CONCRETIZADORAS DO PRINCÍPIO DA FEDERAÇÃO – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DA CASA DA MOEDA DO BRASIL, EM FACE DO ISS, QUANTO ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO DESEMPENHO DO ENCARGO QUE, A ELA OUTORGADO MEDIANTE DELEGAÇÃO, FOI DEFERIDO, CONSTITUCIONALMENTE, À UNIÃO FEDERAL – DOUTRINA (REGINA HELENA COSTA, “INTER ALIOS”) – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RE 610517 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. em 03.06.2014, DJe de 23.06.2014)



    16. Resta, portanto, a controvérsia quanto à subsistência dessa imunidade no período de vigência da MP nº 902/2019. Registro que com o fim da vigência desta medida provisória, se restabeleceu o status quo ante, de modo que voltou a ser válido o reconhecimento da imunidade recíproca, nos termos da jurisprudência mencionada acima.



    17. Durante a vigência da MP, ainda que se afastasse a imunidade recíproca, em razão do fim da exclusividade na produção do papel moeda, da moeda metálica, das cadernetas de passaporte e dos selos postais e fiscais federais, conforme o art. 1º deste ato normativo, a isenção ainda perduraria, em razão da vigência do Convênio Confaz nº 80/2005. Eis o texto deste Convênio:



     Cláusula primeira Ficam isentas do ICMS as saídas de selos destinados ao controle fiscal federal, promovidas pela Casa da Moeda do Brasil.



     Parágrafo único. Fica autorizada a dispensa da exigência de estorno do crédito fiscal de que trata o art. 21 da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996.



    Cláusula segunda O benefício previsto neste convênio fica condicionado à desoneração dos impostos e contribuições federais.



    18. O mencionado Convênio não teve sua vigência prejudicada com o fim da exclusividade na produção destes itens. Acresça-se a essa circunstância o fato de que durante a efêmera vigência da medida provisória não se estabeleceu a produção de selos fiscais em regime concorrencial. Razões de segurança jurídica não recomendam o afastamento da isenção em vista do quadro normativo que se delineou no caso. A curta vigência da medida provisória sequer foi hábil para permitir a revogação do Convênio acerca do ICMS incidente sobre os selos fiscais federais, de modo que mudança tão brusca do regime jurídico da autora não deve servir de fundamento para a incidência tributária lesiva aos interesses da União, por se mostrar desproporcional e violar a segurança jurídica.



    19. Por todo o exposto, confirmo a liminar deferida nos autos e julgo procedente o pedido formulado na presente ação, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015 e do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, no sentido de reconhecer a inexistência de relação jurídico-tributária para a impressão e o fornecimento de selos fiscais federais, durante o período de vigência da Medida Provisória nº 902/2019.



    20. Sem custas (art. 4º, I, da Lei nº 9.289/1996). Fixo os honorários em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, CPC/2015. 



    Publique-se. Intimem-se. 



Brasília, 18 de agosto de 2022. 



 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator